Tribunal: TJPA
Processo: 0026026-19.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026026-19.2015.8.14.0301

APELANTE: GERSON SOUZA CRUZ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. ALEGADA NULIDADE DE JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUPOSTA EXTRAPOLAÇÃO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ex-policial militar contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência do pedido de anulação de ato administrativo que determinou sua exclusão das fileiras da corporação “a bem da disciplina”, nos quais alega (i) nulidade da sessão de julgamento da apelação por ausência de intimação válida dos advogados constituídos para sustentação oral e (ii) nulidade absoluta das provas obtidas por interceptação telefônica, sob o argumento de extrapolação do prazo judicialmente autorizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sessão de julgamento da apelação por ausência de intimação válida dos patronos para realização de sustentação oral; (ii) estabelecer se a alegada extrapolação do prazo da interceptação telefônica configura nulidade absoluta apta a ensejar a modificação do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4.

A ciência do adiamento do julgamento ocorreu em sessão pública, com a presença do patrono do embargante, o que supre eventual formalidade posterior e afasta alegação de nulidade por ausência de nova intimação.

5.

O art. 935 do CPC e o art. 138, § 1º, do Regimento Interno do TJPA dispensam nova inclusão em pauta quando o julgamento é expressamente adiado para a sessão seguinte, preservando a regularidade procedimental.

6.

A publicação da ata em nome de advogado anteriormente revogado não gera nulidade quando comprovada a ciência direta do adiamento em sessão e inexistente demonstração de prejuízo concreto.

7.

O ônus de acompanhamento dos atos processuais incumbe à parte e a seu patrono, não sendo possível transferir à Administração eventual equívoco decorrente de informação verbal não comprovada.

8.

A alegação de extrapolação do prazo da interceptação telefônica não constou das razões originárias de apelação, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.013 do CPC.

9.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a validade da interceptação telefônica, reconhecendo sua autorização judicial e o regular compartilhamento com o processo administrativo disciplinar, com garantia de acesso integral à defesa.

10.

O conjunto probatório que fundamentou a sanção disciplinar é autônomo e robusto, composto por múltiplos elementos além da interceptação telefônica, afastando alegação de contaminação automática do processo administrativo.

11.

A nulidade absoluta, ainda que cognoscível de ofício, exige demonstração inequívoca de vício insanável, inexistente no caso concreto.

12.

A independência entre as instâncias administrativa e penal impede a anulação automática da sanção disciplinar por eventual vício na esfera penal, salvo inexistência do fato ou negativa de autoria, hipóteses não verificadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ciência do adiamento do julgamento em sessão pública supre a necessidade de nova intimação quando o feito é expressamente adiado para a sessão seguinte, nos termos do art. 935 do CPC.

2.

A publicação de ata em nome de advogado revogado não enseja nulidade quando comprovada a ciência direta do ato e ausente demonstração de prejuízo.

3.

Configura inovação recursal a alegação de vício em interceptação telefônica não suscitada nas razões de apelação, sendo inviável sua análise em embargos de declaração.

4.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 935, 1.013 e 1.022; Lei nº 9.296/1996, art. 5º; Regimento Interno do TJPA, arts. 19, § 2º, III, e 138, § 1º.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12.03.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GERSON SOUZA CRUZ
, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da apelação cível. Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. ALEGADA NULIDADE FORMAL. PROVA EMPRESTADA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ex-policial militar do Estado do Pará, contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que resultou em sua exclusão da corporação “a bem da disciplina”, cumulada com reintegração ao cargo e pagamento retroativo de remunerações. O apelante sustentou nulidades no processo disciplinar por ausência de contraditório, desvio de finalidade da portaria instauradora, uso de prova ilícita e desproporcionalidade da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo disciplinar padece de nulidade por desvio de finalidade na portaria instauradora e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a utilização de interceptação telefônica como prova emprestada configura violação ao contraditório; (iii) verificar se a sanção de exclusão das fileiras da corporação observou os princípios da proporcionalidade e motivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A portaria instauradora do Conselho de Disciplina não precisa descrever exaustivamente todos os fatos apurados, sendo suficiente a narrativa genérica dos ilícitos, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa no curso do procedimento.

4.

A imputação relativa à posse de arma e entorpecente decorreu de fatos supervenientes à prisão em flagrante, os quais estão conectados ao escopo da apuração e foram objeto de contraditório efetivo, não configurando inovação ou desvio de finalidade.

5.

A interceptação telefônica foi regularmente autorizada por decisão judicial e seu compartilhamento com o processo administrativo disciplinar foi legitimamente admitido, observando-se o devido contraditório, mediante acesso da defesa ao conteúdo integral da prova.

6.

A ausência de degravação da interceptação não gera nulidade quando a defesa tem pleno acesso ao conteúdo e este não é o único fundamento da decisão administrativa.

7.

O conjunto probatório formado no processo disciplinar é robusto, sendo composto por múltiplos elementos, inclusive testemunhais, que corroboram a prática das infrações funcionais.

8.

A dosimetria da pena de exclusão levou em conta, de forma motivada, a gravidade das condutas apuradas, incluindo porte ilegal de arma e posse de entorpecente, além do abandono de posto, revelando-se compatível com os deveres éticos e disciplinares exigidos da função militar.

9.

A existência de registros funcionais positivos não afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da penalidade máxima, quando evidenciada conduta de extrema gravidade e incompatibilidade com os valores da corporação.

10.

A instância administrativa é autônoma e independente, não se vinculando à esfera penal, salvo nas hipóteses de inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não ocorreu nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

12.

A portaria instauradora do processo administrativo disciplinar não precisa conter descrição minuciosa das condutas, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa.

13.

É válida a utilização de prova emprestada de interceptação telefônica judicialmente autorizada, desde que a defesa tenha acesso ao conteúdo e possibilidade de manifestação.

14.

A penalidade de exclusão das fileiras da corporação é legítima e proporcional quando motivada por condutas graves incompatíveis com a função militar, ainda que o servidor possua registros funcionais positivos.

15.

A independência das instâncias administrativa e penal afasta o impacto automático da absolvição criminal sobre a sanção disciplinar, salvo inexistência do fato ou negativa de autoria.

Irresignado com o desfecho do julgamento colegiado, o embargante opõe os presentes aclaratórios, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Em suas razões, sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade da sessão de julgamento da apelação, por ausência de intimação válida dos advogados regularmente habilitados nos autos para realização de sustentação oral. Narra que, após o adiamento do julgamento ocorrido na sessão de 09.10.2025, ocasião em que esta Relatoria determinou o adiamento do feito de pauta para melhor análise das questões suscitadas, teria sido informado verbalmente pela Coordenadora do Núcleo de Movimentação da UPJ Cível 2º Grau que o julgamento ocorreria no dia 20.10.2025, no mesmo horário.

Assevera que, confiando na informação prestada, os patronos compareceram ao plenário na data indicada, sendo surpreendidos com a notícia de que o julgamento já havia ocorrido em 16.10.2025, oportunidade em que o recurso de apelação foi desprovido. Aduz, ainda, que a ata da sessão de 09.10.2025 foi publicada em nome de advogado cujos poderes haviam sido revogados desde fevereiro de 2025, qual seja, Eduardo Perino da Maia Souza, circunstância que teria impedido os atuais patronos de tomarem ciência formal da nova data de julgamento.

Argumenta que tal falha teria ocasionado cerceamento de defesa, porquanto houve expresso pedido de sustentação oral, não sendo oportunizada à defesa a realização da referida manifestação, o que, segundo afirma, comprometeu o resultado do julgamento, inclusive no tocante à análise da nulidade das interceptações telefônicas, que, segundo sustenta, teriam sido realizadas fora do prazo autorizado judicialmente.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo pedido expresso de sustentação oral, a ausência de intimação válida do advogado constituído acarreta nulidade do julgamento, desde que demonstrado o efetivo prejuízo, pugnando, ao final, pelo reconhecimento da nulidade da sessão realizada em 16.10.2025, com a consequente renovação do julgamento da apelação, oportunizando-se a sustentação oral da defesa.

Outrossim, o embargante sustenta a nulidade das provas obtidas por interceptação telefônica, qualificando-a como nulidade absoluta passível de reconhecimento de ofício pelo Colegiado. Aduz que a questão foi devidamente suscitada nas razões de apelação, inexistindo inovação recursal, e que, ainda que assim não fosse, tratar-se-ia de matéria de ordem pública.

Argumenta que a decisão judicial que autorizou a interceptação telefônica fixou expressamente o prazo de 17.09.2013 até 01.10.2013, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.296/1996, ao passo que a denúncia e os atos subsequentes teriam se amparado em diálogos supostamente captados nos dias 03 e 04 de outubro de 2013, portanto fora do interregno autorizado.

Defende, assim, que toda prova produzida após 01.10.2013 seria ilícita, contaminando o processo penal e o procedimento administrativo disciplinar à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada, por violação a direitos fundamentais à intimidade e à vida privada, requerendo, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade das interceptações e de todos os atos delas decorrentes.

Em contrarrazões, o Estado do Pará suscita, preliminarmente, o não conhecimento dos embargos de declaração, ao argumento de que o embargante pretende atribuir efeitos modificativos ao recurso aclaratório, rediscutindo matéria já apreciada e decidida no acórdão embargado, o que configuraria utilização inadequada da via eleita.

No mérito, sustenta a inexistência de qualquer nulidade na sessão de julgamento da apelação, afirmando que não há comprovação nos autos da alegada informação verbal equivocada prestada por servidora da UPJ. Aduz que as sessões da 3ª Turma de Direito Público ocorrem regularmente às quintas-feiras, nos termos do Regimento Interno desta Corte, sendo o dia 20.10.2025 uma segunda-feira, circunstância que, por si só, evidenciaria a inconsistência da alegação defensiva.

Defende, ainda, que, tendo o julgamento sido expressamente adiado para a sessão seguinte, nos termos do art. 935 do Código de Processo Civil e do art. 138, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não havia necessidade de nova inclusão em pauta, razão pela qual não se configura qualquer vício procedimental. Sustenta que a publicação da ata da sessão anterior supre a exigência de publicidade do ato, inexistindo prejuízo concreto apto a ensejar a anulação do julgamento.

Ao final, pugna pelo não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, por seu desprovimento, mantendo-se hígido o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, passando ao exame do mérito.

Os embargos de declaração, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, como regra, à rediscussão do mérito da causa, nem à reapreciação de fundamentos já analisados de forma explícita e fundamentada pelo órgão julgador. A função integrativa e aclaratória dos declaratórios não pode ser desvirtuada para transformá-los em sucedâneo recursal.

No caso em exame, o embargante pretende, em verdade, atribuir efeito modificativo ao julgado, sob o fundamento de duas alegadas nulidades: (i) nulidade da sessão de julgamento do recurso de apelação por ausência de intimação válida dos advogados habilitados para sustentação oral; e (ii) nulidade absoluta das provas obtidas por interceptação telefônica, sob o argumento de extrapolação do prazo judicialmente autorizado.

Passo à análise de cada uma das alegações.

No que concerne à alegação de nulidade da sessão de julgamento da apelação, a tese defensiva não resiste a uma análise detida dos próprios fatos narrados pelo embargante. Isso porque ele mesmo reconhece, expressamente, que esteve presente na sessão do dia 09.10.2025, ocasião em que o processo foi chamado a julgamento e, por determinação desta Relatoria, teve seu exame adiado para a sessão subsequente. O embargante admite, portanto, que foi cientificado, em sessão pública, do adiamento do feito de pauta para melhor apreciação das questões suscitadas.

Esse dado é decisivo. Uma vez que o causídico encontrava-se presente na sessão em que houve o adiamento, tornou-se plenamente desnecessária qualquer formalidade superveniente, nos termos legais e regimentais. A ciência pessoal, obtida em sessão pública, supre qualquer formalidade superveniente, não sendo juridicamente plausível sustentar que a validade do julgamento subsequente estaria condicionada a informação verbal prestada por servidor da unidade administrativa.

Ademais, as sessões da 3ª Turma de Direito Público não se realizam de forma eventual ou errática. Ao contrário, possuem dias fixos estabelecidos no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O art. 19, § 2º, III, do RITJPA dispõe que as Turmas de Direito Público realizam suas sessões ordinárias em dias previamente definidos, conferindo previsibilidade e estabilidade ao calendário jurisdicional. A previsibilidade institucional das sessões afasta qualquer alegação de surpresa ou imprevisibilidade do julgamento. Não se trata, portanto, de datas aleatórias ou variáveis ao sabor de comunicações informais.

Dessa forma, não é crível admitir que advogado experiente, presente à sessão em que houve o adiamento, transfira a sua responsabilidade de acompanhamento processual para uma suposta informação equivocada prestada verbalmente por servidora, da qual, ademais, não faz qualquer prova documental. A alegação de que teria sido informado de que o julgamento ocorreria em 20.10.2025 — data que sequer corresponde ao dia ordinário de sessões da Turma — revela, no mínimo, ausência de cautela incompatível com o dever de diligência profissional.

O acompanhamento dos atos processuais é ônus da parte e de seu patrono. O princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) não exime o advogado do dever de vigilância quanto aos atos regularmente praticados em sessão pública da qual participou.

No tocante à publicação da ata da sessão de 09.10.2025, ainda que se admita que tenha constado o nome de advogado cujos poderes haviam sido revogados, tal circunstância não tem o condão de gerar nulidade no caso concreto. Isso porque o próprio embargante estava presente na sessão em que o processo foi adiado, circunstância que lhe conferiu ciência direta e imediata do andamento do feito.

A publicação da ata, nesse contexto, possui natureza meramente formal e informativa, não sendo condição constitutiva da validade do adiamento, que ocorreu em sessão pública, regularmente instalada e com a presença das partes interessadas. A ciência obtida em sessão prevalece sobre eventual irregularidade formal posterior, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de prejuízo.

Ademais, o art. 935 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os processos cujo julgamento tenha sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte independem de nova inclusão em pauta. O Regimento Interno deste Tribunal, em seu art. 138, § 1º, reproduz essa diretriz. Vejamos:

CPC, Art. 935.
Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

Reg. Interno TJ/PA, Art. 138, § 1º.
Nos feitos cíveis, incluem-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

Tendo o julgamento sido expressamente adiado para a sessão subsequente, não havia exigência de nova publicação em pauta, tampouco nova intimação específica das partes, pois o adiamento vincula a inclusão automática do feito na sessão seguinte, preservando-se a regularidade procedimental. Logo, o julgamento realizado na sessão subsequente observou rigorosamente o procedimento legal e regimental.

Portanto, a alegada nulidade da sessão de julgamento não encontra amparo fático nem jurídico. A ciência do adiamento ocorreu em sessão pública, com a presença do patrono do embargante; as sessões possuem dias fixos estabelecidos regimentalmente; inexiste prova da suposta informação equivocada; e não se demonstrou prejuízo concreto.

Ressalte-se, por fim, que eventual equívoco na informação verbal não tem o condão de afastar a regra objetiva do art. 935 do CPC, nem de invalidar ato regularmente praticado pelo Colegiado, sob pena de se instaurar regime de instabilidade incompatível com a segurança jurídica.

À vista disso, rejeita-se a alegação de nulidade do julgamento da apelação e passa-se à análise da tese de nulidade das interceptações telefônicas.

Sustenta o embargante que a decisão judicial que autorizou a interceptação fixou prazo até 01.10.2013, sendo ilícitas as captações ocorridas nos dias 03 e 04 de outubro de 2013, o que contaminaria o processo penal e o processo administrativo disciplinar, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Também aqui não assiste razão ao embargante.

Primeiramente, cumpre observar que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da interceptação telefônica, reconhecendo sua regular autorização judicial e a legitimidade de seu compartilhamento com o processo administrativo disciplinar, com garantia de acesso integral à defesa.

Além disso, conforme consignado no próprio acórdão, a alegação de extrapolação do prazo autorizativo não constou das razões originais de apelação, tendo sido suscitada apenas em momento posterior, o que configura inovação recursal. A devolutividade da apelação é delimitada pelas razões recursais, nos termos do art. 1.013 do CPC.

Não é dado ao órgão julgador ampliar de ofício o espectro devolutivo para abarcar fundamentos fáticos não suscitados tempestivamente, sob pena de violação ao contraditório e à estabilidade da demanda.

Ainda que assim não fosse, a interceptação telefônica, no caso concreto, não constituiu o único elemento probatório apto a embasar a conclusão administrativa. O acórdão foi claro ao consignar que o conjunto probatório era robusto e multifacetado, composto por auto de prisão em flagrante, depoimentos testemunhais, declarações do próprio investigado e apreensão de armas e entorpecentes.

O eventual questionamento quanto ao prazo da interceptação demandaria revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Não se pode olvidar que a nulidade absoluta, embora cognoscível de ofício, não dispensa a demonstração inequívoca de vício insanável. A mera divergência interpretativa acerca da extensão temporal da autorização judicial não configura, por si só, prova manifesta de ilicitude.

Ademais, a independência entre as instâncias administrativa e penal, reafirmada no acórdão, afasta a alegação de contaminação automática do processo disciplinar por eventual vício na esfera penal, salvo nas hipóteses de inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não se verifica nos autos.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LV, assegura o contraditório e a ampla defesa. No presente caso, tais garantias foram integralmente observadas tanto no processo administrativo quanto no judicial, não se verificando qualquer cerceamento.

Em verdade, os embargos ora opostos traduzem inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reabrir discussão amplamente enfrentada pelo Colegiado. Não se identificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Por tais fundamentos, inexistindo qualquer vício a ser sanado, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

Conclusão

Diante do exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração
, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se
integralmente hígido
o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 20/03/2026